Tribunal: STF
Processo: RE 1258385
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO DO AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). INDEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LOCAIS. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E À VIABILIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura Ltda contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). INDEFERIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 4)
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “(...) o tópico desenvolvido deixa claro o caráter essencial do serviço envolto às Telecomunicações, em especial pelo fato da Estação de Rádio-Base em comento ser a única a manter o sinal da operadora na região hexagonal de alcance e conexão.
    Ademais, afirmar que a redação que teceu a severidade da Repercussão Geral foi ofertada de forma genérica, não reflete a verdade dos fatos. Observem Nobres Ministros que as razões fomentadas são idênticas a todos os outros Recursos da Agravada manejados perante esta Pretoria Corte.
    O impacto na prestação dos serviços de telefonia fixa e móvel, além de internet, perante a sociedade sem sombra de dúvidas é um assunto que ultrapassa a barreira pré-cognoscível da repercussão geral, que pelo conjunto do Recurso Extraordinário em apreço mostra-se suficiente.
    Assim, não poderia o Distrito Federal legislar a desborde de suas competências primárias, usurpando jurisdição exclusiva da União em controlar o FUNCIONAMENTO do setor de Telecomunicações.
    Repise-se que sobre o tema o STF já reconheceu a Repercussão Geral por meio do Tema 919, afetando todos os processos relacionados, devendo, inclusive de ofício por força da matéria de ordem pública, reconhecer e sobrestá-lo.
    Por este Norte, o expediente municiado merece total atenção desta Douta Turma, para que esclarecido o enquadramento do caso ao tópico da repercussão geral em discussão, aplique-se a afetação destes autos ao Tema 919 desta Pretoria Corte Constitucional.” (Doc. 10, p. 3-4)
    À luz dos argumentos apresentados pela ora agravante e em melhor análise dos autos, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do feito.
    Cuida-se de recurso extraordinário manejado por QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura Ltda, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). CONTRARIEDADE À ORDEM URBANA.
    É vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida pelo autor, caso em que se denomina que a sentença, nula, é extra petita.
    No caso, não houve decisão a respeito de matéria diversa da pedida pelo autor, mas a constatação de que uma das razões de fato em que se baseou o pedido - negativa de análise administrativa de licenciamento - estava equivocada, o que foi trazido ao conhecimento do Juízo pela parte ré. Descabe, portanto, falar em vício extra petita.
    É necessário o prévio licenciamento, pelo Distrito Federal, para edificação de estações rádio-base, a fim de verificar se o projeto atende às determinações da ordem urbana e paisagística, e de salvaguarda à saúde pública.
    Constatada a contrariedade da estação rádio-base edificada à ordem urbana, é hígido o ato administrativo que indefere o pedido de regularização.” (Doc. 2, p. 43)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 84).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – no sentido da necessidade de prévio licenciamento pelo Distrito Federal, para edificação de estações de rádio-base, a fim de verificar se o projeto atende às determinações da ordem urbana e paisagística e de salvaguarda à saúde pública local – viola os artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV, e 170 da Constituição da República (Doc. 2, p. 97-104).
    O recorrido, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de repercussão geral da questão nele discutida, asseverando também que a ofensa indireta à Constituição não enseja a interposição de recurso extraordinário. Caso superada a admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo, sob o entendimento de que a legislação distrital atinente à organização urbana e ocupação do solo insere-se na competência local e a própria legislação federal alegada pela recorrente estabelece que a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área urbana não poderá contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área (Doc. 2, p. 130-137).
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 2, p. 139-141).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, pontuo que a questão constitucional versada no RE 776.594, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 919 da Repercussão Geral, diz respeito aos limites da competência municipal para a instituição de taxas, com base no interesse local, diante de atividades inerentes ao setor de telecomunicações. 
    No caso sub examine, no entanto, questiona-se a competência do Distrito Federal para impor restrições ao licenciamento e regularização de construção de estações de rádio-base, tendo em vista a legislação local quanto ao uso e ocupação do solo.
    Esta Suprema Corte reconheceu a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. 
    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. 
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 780.070-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/4/2016, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 632.006-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/11/2014, grifei)
    Demais disso, o Tribunal de origem consignou que o pedido de regularização da estação de rádio-base foi indeferido em razão da vedação imposta pelo item 3 da NGB 119/1997, que estabelece os parâmetros urbanísticos e paisagísticos para a área. Assentou, ainda, a regulamentação da Lei Distrital 2.105/1998 e o disposto na Lei Federal 13.116/2015, bem como a ausência de prova de que a prestação do serviço ficaria inviabilizada pelas exigências legais. 
    Assim, acolher a pretensão da parte ora recorrente e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, no presente caso, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidem, na espécie, as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 886.492-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. REGULARIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEI 4.604/2014. SÚMULA 280 DO STF. A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 
    1. A controvérsia dos autos, envolvendo a regularização de estação rádio-base, demanda o reexame de fatos e provas, bem como cinge-se ao âmbito local (Lei Municipal 4.604/2014). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.
    2. A jurisprudência do STF reconhece aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.217.035-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020)
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura Ltda, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente